Tribunal: CARF
Processo: 19515.002904/2004-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002904/2004-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.750 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMPER DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/1998 a 30/04/2004
EMBARGOS DE CONTRADIÇÃO
ESPONTANEIDADE. AÇÃO FISCAL. MULTA DE OFÍCIO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação a todos os atos que tenham ligação com as infrações verificadas e,
sendo assim, qualquer pagamento, depois de iniciado o procedimento, não
inibe a lavratura do auto de infração, tampouco a imposição das penalidades
pertinentes.
Se o pagamento foi efetuado a destempo e sem o amparo da espontaneidade,
pelo fato de o contribuinte já estar sob ação fiscal, a multa de ofício incide
sobre todo o débito, que, junto com ela e juros de mora, será imputado ao
pagamento efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a CONTRADIÇÃO nos termos do
voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002904/2004-30
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002904/2004-30

Relatório

A embargante (FAZENDA NACIONAL) sustenta que o acórdão padece de
contradição ao ter reconhecido a não configuração da denúncia espontânea e, ao mesmo tempo,
ter mantido a exigência da multa de ofício sobre eventual diferença remanescente, pois que a
multa de ofício deveria incidir sobre a totalidade do débito e não, parcial.
O excerto tido por contraditório é o seguinte:
“Sendo assim, não há dúvidas de que, na data em que efetuou os pagamentos em
comento, a impugnante não estava sob o amparo da espontaneidade. Logo, tendo em
vista o que dispõe o inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, deve se proceder a
exigência da multa de ofício sobre eventual diferença remanescente, para os meses de
02?03, 05 e 06/2003 (COFINS).”
O Despacho de Admissibilidade deu razão à embargante. Argumentou que se o
pagamento foi efetuado a destempo e sem o amparo da espontaneidade, pelo fato de o
contribuinte já estar sob ação fiscal, então o crédito tributário a ser imputado ao pagamento já
está sob a incidência da multa de ofício. Assim, a multa de ofício não incide sobre a eventual
diferença de débito, mas sim sobre todo o débito, que, junto com ela e juros de mora, será
imputado ao pagamento efetuado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 16 de março de 2020, através de Despacho de Admissibilidade de
Embargos proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, foi admitido o recurso de EMBARGOS DE CONTRADIÇÃO para a manifestação
quanto à omissão existente no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-007.772, de
20/11/2019.
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002904/2004-30

Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DO CABIMENTO
O processo foi encaminhado à PGFN em 11/12/2019, retornando em
23/12/2019, antes mesmo da configuração da ciência ficta, portanto, dentro do prazo
estabelecido no §1° do artigo 65 do Anexo II do RICARF.
O recurso é tempestivo.
3. DA CONTRADIÇÃO
A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição ao ter reconhecido
a não configuração da denúncia espontânea e, ao mesmo tempo, ter mantido a exigência da multa
de ofício sobre eventual diferença remanescente, pois que a multa de ofício deveria incidir sobre
a totalidade do débito e não, parcial.
O excerto tido por contraditório é o seguinte:
“Sendo assim, não há dúvidas de que, na data em que efetuou os pagamentos em
comento, a impugnante não estava sob o amparo da espontaneidade. Logo, tendo em
vista o que dispõe o inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, deve se proceder a
exigência da multa de ofício sobre eventual diferença remanescente, para os meses de
02, 03, 05 e 06/2003 (COFINS).”
4. DO DEFERIMENTO
A questão em análise pode ser cingida ao seguinte fragmento, às folhas 16 do
Acórdão de Recurso Voluntário:
1. Os pagamentos referentes aos meses de 02, 03, 05 e 06/2003 (Cofins).
Tela do Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil, acostada às e- folhas 1.313
e 1.315 do processo, revela que os pagamentos foram feitos.
Às e-folhas 1.385 o Acórdão de Impugnação lança a seguinte afirmação:
É de se concluir que nenhum dos pagamentos desconsiderados pelo fiscal autuante teve
efeitos na apuração dos valores devidos. Correta a autuação, neste aspecto. ”
Contudo, não fornece justificativa da causa dessa desconsideração.
Crê-se que essa assertiva diz respeito à incidência da multa de ofício, ignorando por
completo a análise da extinção do crédito tributário - via pagamento - ainda que parcial.
Os pagamentos referentes aos meses de 02, 03, 05 e 06/2003 (Cofins) foram
confirmados pela própria fiscalização e devem ser abatidos do principal devido (coluna
1).

2. O pagamento a destempo referente aos meses de 02, 03, 05 e 06/2003 (Cofins).
A alegação do Recorrente de que a simples leitura dos correspondentes DARFs de
pagamento, acostados à peça impugnatória, revelam que esses recolhimentos foram
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002904/2004-30

efetivados em época própria não se sustenta, em face da mesma tela do Sistema
Informatizado da Receita Federal do Brasil.
Sendo assim, não há dúvidas de que, na data em que efetuou os pagamentos em
comento, a impugnante não estava sob o amparo da espontaneidade. Logo, tendo em
vista o que dispõe o inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, deve se proceder a
exigência da multa de ofício sobre eventual diferença remanescente, para os meses de
02, 03, 05 e 06/2003 (COFINS).

3. Demais pagamentos.
Em atenção à alegação “não somente os apontados pagamentos, mas todos os demais
também foram realizados na época própria”, temos que é por demais genérica, sem
trazer ou apontar evidências, e assim não será apreciada.
De fato. Em relação ao item 2, cuja argumentação se refere exclusivamente à
incidência da multa de ofício, se o pagamento foi efetuado a destempo e sem o amparo da
espontaneidade, pelo fato de o contribuinte já estar sob ação fiscal, a multa de ofício incide sobre
todo o débito, que, junto com ela e juros de mora, será imputado ao pagamento efetuado.
Sendo assim, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para sanar
CONTRADIÇÃO para determinar que a multa de ofício incide sobre todo o débito, que, junto
com ela e juros de mora, será imputado ao pagamento efetuado.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

B

Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital